Tribunal: TJMT
Processo: 1000190-48.2023.8.11.0101
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000190-48.2023.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (EMBARGADO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO), VALDIR SCHLICKMANN - CPF: 970.132.939-20 (EMBARGANTE), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NA ORIGEM. MAJORAÇÃO PREVISTA NO ART. 85, § 11, DO CPC. INCIDÊNCIA SOBRE A PARTE RECORRENTE INTEGRALMENTE VENCIDA. DECORRÊNCIA LÓGICA DA LEI. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela administradora de consórcio e majorou os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. O embargante alegou omissão quanto à indicação expressa de que a majoração recairia apenas sobre a cota-parte da apelante vencida, diante da sucumbência recíproca fixada na origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão que, ao majorar os honorários recursais, não especifica expressamente que o acréscimo incide exclusivamente sobre a fração devida pela parte recorrente integralmente vencida.

III. Razões de decidir

3. A majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe o desprovimento integral ou o não conhecimento do recurso, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.059.

4. Sendo a embargada a única apelante e tendo sido integralmente vencida no recurso, a majoração dos honorários incide, por imposição legal, apenas sobre a fração da sucumbência que lhe cabe, ainda que tenha havido sucumbência recíproca na origem.

5. Não há omissão quando a conclusão decorre de forma direta da norma aplicada e do resultado do julgamento, sendo desnecessária ressalva textual redundante no dispositivo do acórdão.

6. Os embargos de declaração não se prestam ao esclarecimento de consequência lógica da decisão, mas apenas ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “A majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC incide sobre a parte recorrente integralmente vencida. Havendo sucumbência recíproca na origem, o acréscimo recursal recai apenas sobre a fração devida por quem interpôs o recurso desprovido, inexistindo omissão quando tal consequência decorre logicamente da lei e do resultado do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 86 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
VALDIR SCHLICKMANN
contra o acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA - EPP
, mantendo a sentença proferida nos autos da Ação de Restituição de Quantia Certa c/ Danos Morais n. 1000190-48.2023.8.11.0101, que declarou a rescisão do contrato de consórcio e determinou a restituição imediata e integral do montante de R$ 53.947,77 (ID. 367975392).

Em suas razões recursais (ID. 370139898), o Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado, alegando que a decisão colegiada, ao aplicar o art. 85, § 11, do CPC e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15%, não especificou expressamente que o encargo recairia exclusivamente sobre a Embargada/Apelante, defendendo que, como a sentença de primeiro grau fixou sucumbência recíproca (50% para cada parte), a ausência desse esclarecimento textual poderia ensejar uma interpretação equivocada e prejudicá-lo, muito embora não tenha interposto apelação, pugnando, assim, pelo acolhimento do recurso para sanar o suposto vício.

Intimada, a Embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID. 372981855).

Recurso tempestivo (ID. 370147898) e isento de preparo (art. 1.023, do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
BANCO DO BRASIL
pretende o reconhecimento de supostas contradições no acórdão que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios e determinou sua limitação à média de mercado, buscando a reforma do julgado com base na alegação de erro de enquadramento da modalidade contratual e na defesa da legalidade das taxas livremente pactuadas entre as partes.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer vício a ser sanado. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA C/C DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de restituição de quantia certa, condenando a administradora de consórcio à devolução imediata dos valores pagos pelo autor, diante de contratação viciada por propaganda enganosa, afastando, contudo, a indenização por danos morais em razão de culpa concorrente.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento decorrente de propaganda enganosa na contratação de consórcio; (ii) definir se a restituição dos valores deve ocorrer de forma imediata ou conforme as regras da Lei nº 11.795/2008 e do Tema 312 do STJ; e (iii) verificar a existência de dano moral indenizável diante da conduta das partes.

III. Razões de decidir

3. As provas documentais e testemunhais evidenciam que o consumidor foi induzido a erro substancial por promessa de carta de crédito contemplada, configurando publicidade enganosa e violação à boa-fé objetiva, nos termos do CDC e do CC.

4. A assinatura contratual e a gravação de pós-venda não convalidam o vício originário, prevalecendo a realidade fática sobre a forma quando demonstrada prática comercial desleal.

5. Reconhecida a nulidade do negócio jurídico por dolo e erro substancial, impõe-se a restituição imediata e integral dos valores pagos, afastando-se a aplicação da Lei nº 11.795/2008 e do Tema 312 do STJ, por não se tratar de desistência voluntária, mas de contrato inválido desde a origem.

6. A indenização por danos morais é indevida diante da culpa concorrente do autor, que, após esclarecimentos formais, aderiu ao contrato ciente da ausência de contemplação imediata, contribuindo para a consolidação do negócio.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A contratação de consórcio precedida de promessa de contemplação imediata configura propaganda enganosa e vício de consentimento, ensejando a nulidade do negócio jurídico. 2. Declarada a nulidade contratual por prática abusiva, a restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma imediata e integral, inaplicáveis as regras da Lei nº 11.795/2008 e do Tema 312 do STJ. 3. A configuração de culpa concorrente do consumidor afasta o dever de indenizar por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 112, 113, 138, 145 e 182; CDC, arts. 4º, III, 30, 35 e 37. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 312; TJMT, Apelação nº 1003434-37.2024.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 03.02.2026.

(TJMT. N.U 1000190-48.2023.8.11.0101, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 12/05/2026, DJe 19/05/2026)”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária
(AgInt no AREsp 2.175.102/MT)
.

No caso em tela, contudo, os embargos manejados configuram mera pretensão de esclarecimento inútil, sob o pretexto de uma suposta omissão que, na verdade, não subsiste na decisão colegiada.

Isso porque o acórdão objurgado assentou a majoração dos honorários recursais de forma hialina e devidamente fundamentada na parte dispositiva, conforme se vê:

“Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA - EPP, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem de 10% para 15% (quinze por cento), com fulcro no art. 85, § 11, do CPC
.”

Ora, como cediço, a inteligência do art. 85, § 11, do CPC é cristalina e de imperatividade inconteste quando dispõe que:

“(...) § 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. (...)”

Como visto, a
mens legis
desse dispositivo é desestimular a interposição de recursos infundados, impondo à parte recorrente vencida o ônus de remunerar o trabalho adicional do patrono da parte contrária.

Nessa esteira, uma vez que apenas a embargada
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA - EPP
interpôs recurso de apelação e restou integralmente vencida nesta instância, a referida majoração onera, exclusiva, lógica e necessariamente, a parcela dos honorários por ela devida, sendo juridicamente inviável e absurda qualquer interpretação que impute ônus recursal à parte que sequer recorreu.

Desse modo, o dispositivo do julgado não padece de qualquer vício integrativo, pois,
logicamente
, a majoração da condenação em honorários advocatícios de 10% para 15% (quinze por cento), diz respeito à fração da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC) que cabe ao Apelante sucumbente no recurso.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento pacífico sobre os pressupostos de incidência desta majoração em seu Tema 1.059, que assim dispõe:

“"
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC
pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
.
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação
.” (STJ, Tema n. 1.059. Leading case: REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9/11/2023, DJe 21/12/2023) (g.n.)

Logo, inexiste omissão quando a responsabilidade pelo pagamento do acréscimo decorre da própria força cogente e da literalidade da norma processual aplicada (art. 85, § 11, do CPC), sendo certo que o Poder Judiciário não está obrigado a proferir ressalvas redundantes ou desenhar obviedades legais na parte dispositiva para aplacar os temores infundados da parte, sobretudo quando o julgado enfrentou de forma exaustiva as matérias devolvidas à sua apreciação, conforme reiteradamente vem decidindo o STJ:

“
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 10/6/2020” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (g.n.)

Diante disso, conclui-se que o acórdão recorrido não apresenta qualquer omissão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, depreendendo-se que a pretensão deduzida revela mero preciosismo formal, o que não se pode admitir na estreita via dos aclaratórios.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é incisiva ao repelir o uso dos aclaratórios fora de suas hipóteses legais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (g.n.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração, visto que não se prestam a apontar mácula real no decisum embargado, restando evidente a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026